Tribunal: TJMT
Processo: 1014795-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014795-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), NORMA MAIA LISBOA - CPF: 106.719.271-91 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação declaratória de inexistência de NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZAÇÃO POR danos morais – INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA EM óRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCLUSÃO – impossibilidade – probabilidade do direito não demonstrado – necessária dilação probatória
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o indeferimento do pedido de baixa do registro do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito quanto à ilegalidade da conduta da instituição financeira ao proceder à negativação do nome da agravante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014795-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

NORMA MAIA LISBOA

AGRAVADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por
NORMA MAIA LISBOA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter Liminar n. 1029740-79.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que indeferiu o pedido da tutela de urgência para retirar os dados da agravante da base de dados do SERASA.

Consta nos autos de origem que a agravante manejou a ação sob a alegação de que o agravado vem procedendo cobrança decorrente de contrato de cartão de crédito, o qual defende não ter pactuado ou solicitado.

Afirma que recebeu o comunicado emitido pela empresa de crédito Serasa Experian, referente ao contrato no. 8655673, no valor de R$965,91 (novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), alertando que sofrerá restrições em seu nome naquele órgão, bem como estipulando o prazo para pagamento do débito em 45 (quarenta e cinco) dias.

Assevera que não reconhece a referida contratação, não recebeu e nem desbloqueou o mencionado cartão, bem como aduz que constatou que seus dados já foram inseridos na base de dados do SERASA.

Ressalta que efetuou depósito judicial do valor original da suposta dívida, com intuito de comprovar sua boa-fé e pela necessidade de não poder constar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim que de seja retirado imediatamente os dados da agravante
“DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SPC/SERASA e SE ABSTENHA DE ENVIAR COBRANÇAS REFERENTE AO CONTRATO AQUI DISCUTIDO sob pena de aplicação de multa astreinte”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 27/07/2020, conforme Id 51952975.

Não há contraminuta (Id 56459956).

A agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id 50325977)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão da agravante em reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a imediata exclusão do registro do seu nome do rol de inadimplentes.

Para tanto, defende a recorrente
que não reconhece a referida contratação, não recebeu e nem desbloqueou o mencionado cartão, bem assim aduz que constatou que seus dados já foram inseridos na base de dados do SERASA, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim que de seja retirado imediatamente os dados da agravante
“DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SPC/SERASA e SE ABSTENHA DE ENVIAR COBRANÇAS REFERENTE AO CONTRATO AQUI DISCUTIDO sob pena de aplicação de multa astreinte”
(sic).

Da análise da decisão agravada, apura-se que a Magistrada indeferiu a medida de urgência vindicada utilizando-se dos seguintes fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...)
Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que
necessária a dilação probatória acerca da formalização ou não do pacto pela parte autora
, ou seja, não há como acolher o pedido apenas por sua alegação.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora (...)”
(Id
50325977 – Destaquei)

Inicialmente, cumpre dizer que, de acordo com o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
in verbis
:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, o Julgador, em análise prévia sobre o caso
sub judice
, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante.

Compulsados os autos, não vislumbro,
prima facie
, o preenchimento dos requisitos legais aptos a concessão da tutela de urgência pretendida.

Isso porque quanto às supostas irregularidades/nulidades contratuais, a agravante
não demonstrou, nesse momento processual, a real possibilidade de proceder a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito,
sobretudo porque o contrato encontra-se com os seus dados e com assinatura semelhante aportada no mesmo (Id 50325974), que sequer pode ser mitigado pelo exercício potestativo seu, no caso, o depósito judicial do referido débito.

Desse modo, havendo a necessidade de dilação probatória para aferição da questão objeto do pedido antecipatório, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
REQUISITOS INDEMONSTRADOS – ABUSIVIDADE DO EMPRÉSTIMO NÃO VERIFICADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. III – O modo bastante nebuloso de contratação, fundado em sucessivas operações, ao que tudo indica, na modalidade “mata-mata”, impede o reconhecimento, ictu oculi, da abusividade dos encargos, havendo necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações tecidas pela agravante. IV - Não bastasse, a relação jurídica mantida entre as partes data de bastante tempo, o que esvazia qualquer alegação de urgência” (
N.U 1014106-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – BLOQUEIO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – BOLETOS – SUPOSTA FRAUDE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Para que seja deferida a reclamada antecipação de tutela, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte. Necessitando o feito de ampla e melhor dilação probatória quanto à fraude do financiamento do veículo e ainda inexistente a periclitação, inviável a concessão da medida antecipatória de urgência”
(N.U 1008146-69.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 19/11/2019, Data da Publicação 28/11/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020